Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703955-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: GABRIELA BARTELI LUSTOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. PERITO. 1. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância e valor da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. 2. A redução do valor da perícia demandará comprovação do seu excesso, com base em elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código do Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso II, do CPC, pois, ao manter os honorários periciais em valor elevado e desproporcional, impede a recorrente de utilizar a perícia médica para provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a perícia médica realizada não apresenta grande complexidade, pois consistirá na análise da pertinência e necessidade do procedimento requerido pelo agravado e apurar a divergência quanto a eficácia e necessidade do procedimento e materiais solicitados. Acrescenta que a remuneração do perito deve levar em consideração critérios como o local da prestação do serviço, a importância da causa, natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do trabalho. Requer a redução do valor dos honorários periciais. Pleiteia que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código do Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 369 e 373, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, em que pese os argumentos lançados pela operadora agravante, não lograram demonstrar que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, restringiram-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros alhures indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar com a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Caberia a eles coligir aos autos propostas de honorários periciais em casos similares, contudo, olvidou-se deste ônus processual. Pertinente consignar que a tabela de honorários periciais na Resolução No 232 de 13/07/2016 do CNJ diz respeito a valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, o que não se enquadra no caso em análise (ID 35163184). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023